Tribunal: TJMT
Processo: 1037309-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037309-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BRITO DA SILVA - CPF: 955.950.072-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. ART. 272, §5o, DO CPC. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por
Pissinatti Empreendimentos Ltda.
contra decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado em pedido expresso de intimação exclusiva é válida para fins de início de prazo recursal; (ii) se normas administrativas internas do Tribunal podem afastar a incidência do art. 272, §5o, do CPC; (iii) se a nulidade da intimação impede a formação do trânsito em julgado e invalida o cumprimento de sentença .

III. Razões de decidir

O art. 272, §5o, do CPC possui caráter cogente e estabelece que o descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva implica nulidade do ato intimatório; A existência de advogados cadastrados no sistema eletrônico não supre nem convalida a inobservância do pedido expresso de intimação exclusiva; Resolução administrativa que disciplina o funcionamento do sistema eletrônico não pode se sobrepor à lei federal nem afastar garantia processual expressamente prevista no CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado pela parte, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, acarreta nulidade da intimação, ainda que existam outros patronos cadastrados no sistema eletrônico. 2. Reconhecida a nulidade da intimação, o prazo recursal não se inicia, inexistindo trânsito em julgado válido, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença e impõe a reabertura do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Pissinatti Empreendimentos Ltda.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
, ajuizada por
Maria Lucia Brito da Silva
, que
indeferiu o pedido de restituição de prazo processual
, sob o fundamento de que seria de responsabilidade exclusiva do advogado o correto cadastramento de seu nome no sistema PJe, conforme disposto nos arts. 20 e 21 da
Resolução TJ-MT/TP no 03/2018
.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
nulidade absoluta da intimação da sentença
, porquanto, as comunicações processuais foram realizadas
em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado
para receber as intimações (Dr.
João Paulo Avansini Carnelos
, OAB/MT no 10.924), em ofensa ao art.
272, §5o, do CPC.
Aduz que a mencionada Resolução administrativa
não pode sobrepor-se à lei federal
,
sendo certo que o próprio texto normativo do TJMT impõe à
Secretaria Judiciária o dever de conferir e corrigir o cadastro de advogados
, bem como de intimar o causídico para eventual regularização.

Diz, ainda, que não recebeu comunicações via
Domicílio Judicial Eletrônico
, no qual está regularmente cadastrada, de modo que o vício impede a fluência do prazo recursal, tornando inexistente o trânsito em julgado e contaminando os atos subsequentes, notadamente o
cumprimento de sentença
já iniciado pela parte adversa.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a nulidade da intimação.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 325689882.

Informações coligidas pelo magistrado a quo no ID n 329799969, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 336518370, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28

de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual c.c restituição de valores.

A decisão recorrida indeferiu o pedido
de restituição de prazo processual, afastando a alegação de nulidade da intimação da sentença.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso sustentando que desde sua habilitação nos autos, formulou pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado
João Paulo Avansini Carnelos (OAB/MT no 10.924)
, não obstante o que a sentença e decisões subsequentes teriam sido publicadas em nome de advogada diversa, circunstância que, segundo afirma, afronta diretamente o art. 272, §5o, do Código de Processo Civil, impedindo a fluência do prazo para interposição de apelação. Acrescenta que, mesmo sem trânsito em julgado válido, foi deflagrado cumprimento de sentença, com risco concreto de constrições patrimoniais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, em essência, à verificação da subsistência de nulidade da intimação da decisão proferida nos autos originários, em razão do descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte, bem como à análise de se, à vista dessa nulidade, deve ser reconhecida a inexistência de trânsito em julgado e, por conseguinte, a invalidade do cumprimento de sentença instaurado, com a consequente reabertura do prazo recursal.

Com efeito, a questão deve ser examinada, inicialmente, à luz do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, cujo teor é inequívoco ao dispor que:

“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Trata-se de norma processual de caráter cogente, que concretiza as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LV, da Constituição Federal), assegurando à parte o direito de ser validamente cientificada dos atos processuais por intermédio do patrono por ela expressamente indicado.

A jurisprudência do
STJ
, em entendimento já consolidado, firmou-se no sentido de que
a inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva acarreta nulidade absoluta da intimação
, porquanto impede a ciência válida da parte e compromete o exercício do direito de recorrer.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE DOIS PATRONOS DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA.

1. Cumprimento de sentença.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme dispõe o art. 272, § 5o, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

3. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 2.212.940/SP.

Rel.

Min.Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 12.08.25 - negritei )

Nesse contexto, não procede a tese sustentada nas contrarrazões de que a simples circunstância de existirem advogados cadastrados no sistema eletrônico seria suficiente para afastar a nulidade.
Havendo pedido expresso de intimação exclusiva
, a Administração Judiciária encontra-se vinculada ao seu cumprimento, não podendo a parte ser prejudicada por falhas de operacionalização do sistema eletrônico ou por interpretação ampliativa de normas administrativas.

Cumpre registrar, ademais, que a própria
Resolução TJ-MT/TP no 03/2018
,
invocada como fundamento da decisão agravada, não ampara a conclusão nela adotada. Embora atribua ao advogado o dever de habilitação no sistema PJe, o referido ato normativo também impõe à
Secretaria Judicial o dever de conferir e corrigir o cadastro das partes e advogados
(arts. 54 e 55), bem como prevê que, em caso de irregularidade, o magistrado deve
intimar o causídico para proceder à regularização da habilitação
(art. 21, §1o).

Assim, não é juridicamente sustentável imputar
responsabilidade exclusiva
ao advogado, sobretudo quando demonstrado que a parte cumpriu seu ônus processual ao formular pedido expresso de intimação exclusiva, o qual, por si só, é suficiente para vincular o juízo, independentemente de questões técnicas internas do sistema eletrônico.

No caso concreto, a agravada
não logrou infirmar a existência do pedido expresso de intimação exclusiva
, nem demonstrou sua revogação ou substituição. Limitou-se a afirmar a regularidade das intimações dirigidas às advogadas cadastradas, argumento que não se sobrepõe ao comando expresso do art. 272, §5o, do CPC.

Dessa forma, reconhecida a nulidade da intimação, impõe-se concluir que
o
prazo para interposição do recurso de apelação jamais chegou a fluir
, razão pela qual
não se aperfeiçoou o trânsito em julgado da sentença
. Em consequência lógica e necessária, o cumprimento de sentença instaurado encontra-se desprovido de pressuposto processual válido, o que reforça a necessidade de sua suspensão.

Ressalte-se, por oportuno, que o prejuízo é manifesto. Não se trata de nulidade meramente formal ou destituída de consequência prática. Ao revés, o vício apontado
suprimiu o direito da parte ao duplo grau de jurisdição
, ao mesmo tempo em que a expôs ao risco concreto de constrições patrimoniais fundadas em título judicial ainda controvertido, circunstância que afasta qualquer alegação de inexistência de prejuízo.

Diante desse panorama,
assiste razão à agravante
, impondo-se a reforma da decisão combatida para reconhecer a nulidade da intimação, a inexistência do trânsito em julgado e a necessidade de reabertura do prazo recursal, com a suspensão dos atos executivos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026